Tribunal: STF
Processo: RE 154941
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-15
Data de publicação: 1992-12-15

Ementa:
E  M  E  N T  A:  I.  Intimação:  omissão, na
publicação  da pauta,  do nome  de  um dentre  os advogados
constituidos  e  que  atuaram   no  processo:  validade  do
julgamento.
              II.   Imputação  e   sentença:   nulidade  da
exasperação  da pena com  base em causa especial de aumento
não incluida na descrição do fato delituoso.